Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702447-18.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Nada a prover sobre as petições de ID 50590371 e 50683755, tendo em vista que preclusa a oportunidade de manifestação da apelante conforme certidão de ID 50068287. Após o transcurso do prazo sem interposição de recurso em face da decisão de ID 50115530, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, 13 de setembro de 2023 12:32:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador